Tribunal: TJDFT
Processo: 0004501-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004501-95.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCISCO PEREIRA SERPA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO A prestação jurisdicional foi entregue, conforme v. acórdão constante de ID: 15784037. O réu FRANCISCO PEREIRA CERPA, na petição de ID: 16332278, afirmou que as suas advogadas, Dras. CLÁUDIA TEREZA SALES DUARTE e ANA PAULA FONTELES DA SILVA, não foram intimadas do acórdão, razão pela qual requereu que o fossem. A laboriosa Secretaria da 3a TCrim certificou (ID: 16579104): "Certifico e dou fé que a ementa do acórdão retro foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), em 05 de maio de 2020, à fl. 149, estando discriminados no referido documento os advogados FRANCISCO PEREIRA SERPA (DF7437), CLAUDIA TEREZA SALES DUARTE (DF20825) e ANA PAULA FONTELES DA SILVA (DF45087), conforme documento a seguir juntado". Com efeito, a partir do que fora certificado pela Secretaria da 3a TCrim, não resta dúvida de que a defesa do réu deixou transcorrer in albis o prazo para impugnar o acórdão de ID: 15784037 e de que se operou o trânsito em julgado, conforme certidão de decurso de prazo datada de 21/5/2020 (23h59min59segs). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de ID: 16332278. Certifique-se o trânsito em julgado. Baixem os autos à origem. I. Brasília, 5 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador